Tribunal: TJES
Processo: 5015890-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015890-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GOLD COFFEE COMERCIO DE CAFE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id 15357740, que deu provimento ao agravo de instrumento para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da parte embargada, nos percentuais mínimos dos incisos I, II e III do §3º do art. 85 do CPC, com base no proveito econômico decorrente da redução das multas.

Nas razões recursais de id 15962765, o embargante alega em síntese que a) há omissão quanto à extinção da personalidade jurídica da embargada e a irregularidade de representação processual; b) o acórdão foi omisso sobre a litigância de má-fé da embargada e a forma de cálculo dos honorários advocatícios (art. 85, §5º do CPC); c) existe omissão e contradição sobre a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema de Repercussão Geral n. 1255 do STF.

Contrarrazões apresentadas no id 16351381.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento conjuntamente com o processo n.
5015559-73.2024.8.08.0000
.

Vitória-ES, 16 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DAS MULTAS AO LIMITE DO TRIBUTO DEVIDO. TEMA 863 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. CRITÉRIO DA EQUIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO PROVIDO.

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, reconhecendo o caráter confiscatório das multas aplicadas e determinando a sua redução ao limite de 100% do valor do tributo devido, encontra respaldo no Tema 863 do STF, que veda a aplicação de multas tributárias em patamar superior ao imposto.

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora é cabível quando a exceção de pré-executividade resulta na redução do montante executado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

No caso concreto, o proveito econômico obtido pela parte agravante é facilmente mensurável, razão pela qual não se aplica o critério da equidade, restrito às hipóteses de proveito inestimável, irrisório ou valor baixo da causa, conforme o entendimento consolidado no Tema 1076 do STJ.

Recurso provido para fixar os honorários advocatícios em favor dos advogados da parte agravante, nos percentuais mínimos dos incisos I, II e III do § 3º do art. 85 do CPC, com base no proveito econômico decorrente da redução das multas.

O argumento de omissão quanto à irregularidade de representação processual da embargada não se sustenta. Conforme constou no relatório do acórdão embargado, a questão suscitada pelo embargante foi devidamente esclarecida com a comprovação da regularidade de representação da embargada na petição de id 13546997.

Da mesma forma, a alegação de litigância de má-fé e a discussão sobre a aplicação do art. 85, §5º do CPC constituem pretensão de reexame do mérito do julgamento. O acórdão deu provimento ao agravo de instrumento da embargada para fixar os honorários sucumbenciais, reconhecendo o sucesso da exceção de pré-executividade na redução das multas. A condenação do exequente em honorários, nesses casos, decorre de expressa disposição legal e da jurisprudência consolidada, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça.

O voto condutor foi claro ao aplicar o art. 85, §3º do CPC, fixando os honorários sobre o proveito econômico obtido (Tema 1076 do STJ), o que afasta a alegação de omissão.

Por fim, não houve omissão sobre a necessidade de suspensão do feito. O julgamento analisou a questão dos honorários com base no Tema Repetitivo 1076 do Superior Tribunal de Justiça, que firmou a tese aplicável e consolidada para o caso, determinando que a fixação por equidade (art. 85, §8º, do CPC) é excepcional, inaplicável quando o proveito econômico é mensurável.

A existência de Tema de Repercussão Geral n. 1255 do Supremo Tribunal Federal, que discute a possibilidade de apreciação equitativa em casos de honorários elevados, não implica na suspensão obrigatória do processo neste Tribunal, eis que o art. 1.037, inciso II, do CPC dispõe que a suspensão de processos que versem sobre a mesma controvérsia ocorre por decisão do relator no tribunal superior, e o Supremo Tribunal Federal não determinou o sobrestamento nacional dos processos que envolvam a questão.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.